Tribunal: TJES
Processo: 5019497-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019497-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO MINEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária (posto de combustíveis) contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A recorrente alega passar por dificuldades financeiras e que o pagamento das custas comprometeria sua atividade empresarial. O juízo de origem deferiu o parcelamento das custas em 12 vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica comprovou a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), exigindo-se a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais (Súmula nº 481/STJ).

A análise da documentação contábil (ECF 2024) revela robustez patrimonial da empresa, com Ativo Circulante superior a R$ 32 milhões e disponibilidade de caixa, cenário incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. A existência de passivo, por si só, não atesta a hipossuficiência quando há fluxo de caixa e patrimônio expressivo.

O parcelamento das custas iniciais em 12 parcelas, deferido na origem, constitui medida razoável que assegura o acesso à justiça, removendo o óbice financeiro imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 290.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
POSTO MINEIRO LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da ação cautelar ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que passa por período de dificuldade financeira, afirmando que o pagamento das custas comprometeria sua atividade.

Liminar recursal deferida no id. 17013279.

Contrarrazões no id. 17225986 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
019497-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
POSTO MINEIRO LTDA

AGRAVA
D
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
POSTO MINEIRO LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da ação cautelar ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que passa por período de dificuldade financeira, afirmando que o pagamento das custas comprometeria sua atividade.

Liminar recursal deferida no id. 17013279.

Contrarrazões no id. 17225986 pelo desprovimento do recurso.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Entretanto, também estabelece o artigo 99, § 3º do
Codex
Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

Colha-se a jurisprudência acerca do tema:

(...) 1)
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência. 3)
Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Aludido entendimento foi consolidado pelo verbete sumular nº 481 do C. STJ, segundo o qual
“f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Como visto, deve a pessoa jurídica postulante do mencionado beneplácito, comprovar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

No caso em análise, a documentação contábil apresentada, especificamente a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao exercício de 2024, revela que a empresa possui um Ativo Circulante superior a R$ 32 milhões (R$ 32.154.843,52 em 01/01/2024) e Disponibilidades (Caixa e Equivalentes) na ordem de milhões de reais.

A existência de passivo ou dívidas tributárias, por si só, não atesta a miserabilidade jurídica, mormente quando a empresa demonstra robustez patrimonial e fluxo de caixa, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
ao citar o ativo circulante na casa dos quarenta e nove milhões de reais.

Por fim, acerca da alegação de que o Juízo de origem não poderia condicionar a análise da liminar ao pagamento das custas, melhor sorte não socorre a recorrente.

O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 290 do CPC). Uma vez indeferida a gratuidade, incumbe à parte autora providenciar o preparo.

No caso, o Magistrado de primeiro grau agiu com prudência e razoabilidade ao
deferir o parcelamento das custas em 12 (doze) vezes
, medida que facilita sobremaneira o acesso à justiça e remove qualquer óbice financeiro imediato que pudesse ser alegado pela parte.

Portanto, diante da ausência de prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais e da presença de robustos indícios em sentido contrário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)